Tribunal: TJES
Processo: 5001520-55.2022.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001520-55.2022.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MADALENA VIEIRA MATEUS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001520-55.2022.8.08.0028

RECORRENTE:

BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:

MADALENA VIEIRA MATEUS
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

GRACIENE PEREIRA PINTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO PELA CONSUMIDORA. AUTORA QUE REALIZOU A DEVOLUÇÃO DO VALOR CREDITADO EM SUA CONTA. BANCO QUE APÓS A RESTITUIÇÃO, CREDITOU NOVAMENTE O VALOR NA CONTA DA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual com indenização por danos morais e materiais ajuizada por
MADALENA VIEIRA MATEUS
em face do BANCO PAN S.A.

Em síntese, alega a requerente que no dia 12/11/2020, foi surpreendida ao consultar sua conta no banco Bradesco e verificar um TED realizado pelo requerido no valor de R$6.099,66 em seu favor.

Relata nunca ter realizado negociações com o banco requerido, e que ao perceber o dinheiro em sua conta, procedeu a devolução do valor ao requerido. Afirma, contudo, que após realizar a devolução da quantia, o banco requerido estornou o valor novamente para sua conta.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
julgo procedentes os pedidos constantes na inicial
e consequentemente
extinguo o processo com o julgamento do mérito
, com fulcro no
art. 487, I, CPC
, e:

I)

Declaro
a inexistência de relação jurídica entre as partes e a consequente exclusão do débito no benefício da autora, oriundo do contrato de empréstimo de n.
342227161-3
;

II) Condeno
o réu a restituir em dobro a autora todos os valores indevidamente descontados até a presente data, corrigidos monetariamente pelo índice da Corregedoria Geral de Justiça, desde a data de cada desconto, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, com juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação;

III) Condeno
o banco réu a pagar a autora a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais, devendo ser atualizado a partir da presente data com juros de 1% ao mês desde a citação. Em relação a correção monetária e atualização dos valores condenatórios, aplica-se a
Súmula 362, STJ.

Por fim,
julgo procedente
o pedido contraposto, para que haja a compensação dos valores
recebidos pela parte autora referente ao contrato n.

342227161-3
e a quantia que a requerida deve a autora.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 5646298, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que de fato a autora firmou o contrato de empréstimo consignado, e que a reclamação da parte recorrida de desconhecimento dos termos do contrato não se sustenta, na medida em que verifica-se que houve regularidade na contratação, bem como os respectivos valores creditados na conta da autora, requerendo a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, e subsidiariamente, para que o valor arbitrado em danos morais seja reduzido.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece parcial modificação.

No caso em análise, resta demonstrado que a recorrida não teve o intuito de contratar um empréstimo consignado, tanto é, que esta não fez uso do dinheiro creditado em sua conta, e realizou a devolução (ID nº 5646011), tendo a recorrente novamente creditado o valor na conta da autora.

Verifica-se que a Instituição Financeira se furtou de oferecer ao consumidor informações fundamentais em relação ao negócio jurídico, pois, formalizou contrato sem o consentimento da recorrida. Nesse contexto, colaciono o precedente do Egrégio TJMG:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS EXISTENTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. Configura ilícito capaz de ser indenizado, o desconto de empréstimo consignado não contratado em benefício previdenciário. O quantum indenizatório fixado, observado o contexto dos autos, deve ser suficiente para suprir o dano causado e não causar o enriquecimento da parte requerente. [...] (TJMG; APL 1.0352.18.005035-8/001; Ac. 11066672; Januária; Trigésima Câmaras Cíveis/ 12ª Câmara Cível; Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos; Julg. 12/12/2019; DJESP 19/12/2019) (g.n).

Quanto aos danos morais, é sabido que esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

À vista disso, restou demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, dado que a recorrida foi privada indevidamente da integralidade de sua aposentadoria.

Tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante arbitrado pelo Juízo de piso (R$5.000,00) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Do mesmo modo, a restituição do valor pago deve ser em dobro, conforme o enunciado nº 29 da Turma de Uniformização deste Tribunal:

Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao
status quo ante
, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e
a instituição financeira a restituição
em dobro
dos valores descontados.
(g.n)

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)